Tribunal: TJSP
Processo: 9129368-94.2009.8.26.0000
Classe: Embargos Infringentes / Municipais
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO – Ação de repetição de indébito – Preliminar de intempestividade – Inocorrência – Preliminar de ilegitimidade ativa – Descabimento – Locatário que, na condição de possuidor e detentor do domínio útil do imóvel, é o contribuinte das exações – Art. 32 do CTN – Taxa de prevenção de incêndios – Inconstitucionalidade reconhecida pelo STF em regime

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO – Ação de repetição de indébito – Preliminar de intempestividade – Inocorrência – Preliminar de ilegitimidade ativa – Descabimento – Locatário que, na condição de possuidor e detentor do domínio útil do imóvel, é o contribuinte das exações – Art. 32 do CTN – Taxa de prevenção de incêndios – Inconstitucionalidade reconhecida pelo STF em regime de repercussão geral – Modulação dos efeitos da tese jurídica – Inaplicabilidade às ações distribuídas anteriormente a 1o de agosto de 2017 – Referência feita, evidentemente, às execuções fiscais, não às demais hipóteses de ações antiexacionais – Inexistência de execução fiscal ajuizada – Afastada a cobrança no caso concreto – Forma de cálculo da correção monetária e dos juros de mora aplicáveis em repetição de indébito tributário – REsp repetitivo 1.492.221/PR – Tese fixada: "A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices" – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO EXERCIDO – EMBARGOS INFRINGENTES REJEITADOS.